Tribunal: STF
Processo: ARE 1280820
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGISTRO DE COOPERATIVAS JUNTO À ENTIDADE NACIONAL COMO CONDIÇÃO PARA OBTENÇÃO DE REGISTRO NA ANTT. ART. 107 DA LEI N. 5.764/71. CONTORNOS SINGULARES DO REGIME COOPERATIVISTA. RECEPÇÃO DA NORMA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado por cooperativa de transporte, em face de acórdão do TRF-4 que reconheceu a legalidade da exigência de registro perante a Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB ou sua entidade estadual, como condição para o cadastramento no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC, nos termos do art. 107 da Lei n. 5.764/71.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência legal de registro obrigatório das cooperativas na OCB ou em entidade estadual correspondente, prevista no art. 107 da Lei nº 5.764/71, como condição para cadastramento na ANTT, viola a liberdade de associação prevista no art. 5º, XX, da Constituição Federal; e (ii) se tal exigência compromete a livre iniciativa consagrada no art. 170 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A liberdade de associação não se apresenta como direito absoluto, podendo ser objeto de conformação legislativa legítima, notadamente quando compatível com comandos constitucionais expressos, como o dever estatal de fomentar o cooperativismo (art. 174, § 2º, da CF/88).



    4. A exigência de registro na OCB constitui medida racional e proporcional de organização do sistema cooperativo, permitindo articulação institucional, padronização de práticas e diálogo regulatório, sem eliminar a autonomia associativa essencial das cooperativas.



    5. A jurisprudência do STF, inclusive no precedente da ADI 2054, reconhece a legitimidade da atuação normativa estatal para estruturar mecanismos de organização setorial, inclusive com implicações sobre direitos fundamentais, desde que não suprimam seu núcleo essencial.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Tese de julgamento: “1. É compatível com a Constituição a exigência de registro de cooperativas na Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB ou em entidade estadual correspondente, prevista no art. 107 da Lei nº 5.764/71, como condição para obtenção de registro no RNTRC. 2. Tal exigência configura expressão legítima do dever estatal de fomentar e organizar o cooperativismo, não violando a liberdade de associação nem a livre iniciativa.”